Tribunal: TJSP
Processo: 1021557-56.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica II – Impetrante aprovado na disciplina de Física, que teve a posse invalidada por não possuir formação acadêmica específica – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Compatibilidade da formação do impetrante, de

Ementa:

APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Concurso público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica II – Impetrante aprovado na disciplina de Física, que teve a posse invalidada por não possuir formação acadêmica específica – Ordem denegada – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Compatibilidade da formação do impetrante, de Licenciatura Plena em Matemática com curso de pós-graduação lato sensu na modalidade especialização em Física, com a disciplina a ser ministrada – Aplicação da Indicação no 53/2005 do Conselho Estadual de Educação – Preenchimento dos requisitos do edital - Violação a direito líquido e certo caracterizada – Precedente – Impossibilidade, no entanto, de contagem de tempo fictício – Recurso parcialmente provido.